Tribunal: TJES
Processo: 5014082-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Expedição de CND; Lançamento; ISS/ Imposto sobre Serviços; Competência Tributária; SIMPLES; Super SIMPLES
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014082-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SIMPLES NACIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, afastando a alegação de ilegitimidade ativa do Município de Cariacica para a cobrança de ISSQN apurado no âmbito do Simples Nacional e condenando a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ilegitimidade ativa do Município para a cobrança do ISSQN pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade limita-se às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A controvérsia acerca do local do estabelecimento prestador e da eventual existência de unidade econômica ou profissional apta a caracterizar a competência tributária municipal exige análise fático-probatória incompatível com a via eleita, devendo ser deduzida em embargos à execução.

5. O Município demonstrou a existência de convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que lhe delega a cobrança judicial do ISSQN apurado no Simples Nacional, nos termos do art. 41, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

6. A declaração do tributo pelo próprio contribuinte no sistema PGDAS-D possui natureza de confissão de dívida e constitui o crédito tributário, reforçando a presunção de legitimidade da CDA.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a rejeição da exceção de pré-executividade não enseja condenação em honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que apenas determina o prosseguimento da execução.

8. A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do excipiente, quando rejeitada a exceção de pré-executividade, afronta o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de ilegitimidade ativa do Município para cobrança de ISSQN que demanda dilação probatória não pode ser examinada em exceção de pré-executividade.

2. A rejeição da exceção de pré-executividade não autoriza a condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 123/2006, art. 41, § 3º; CPC/2015, arts. 485 e 917; Súmula nº 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.086.775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TJSP, AC nº 1600613-68.2017.8.26.0224, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06.03.2023; TJMG, EDcl nº 0409711-53.2025.8.13.0000, Rel. Des.ª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 21.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014082-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento

interposto por
BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em razão da decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da Execução Fiscal nº 5006942-59.2022.8.08.0012, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Agravante e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, a ilegitimidade ativa do Município de Cariacica para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ao argumento de que seu estabelecimento prestador está localizado exclusivamente no município de Vitória.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação em honorários de sucumbência, defendendo seu não cabimento na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão, id. 15659320, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso.

Contrarrazões, id. 15767718, pelo desprovimento.

A insurgência recursal volta-se contra dois pontos principais: a competência tributária do Município de Cariacica para exigir o ISSQN e a condenação em honorários advocatícios decorrente da rejeição da exceção de pré-executividade.

Quanto ao primeiro ponto, a agravante defende a nulidade da execução por ilegitimidade ativa do exequente, sob o fundamento de que o serviço considera-se prestado no local do estabelecimento do prestador, no caso, Vitória/ES. Todavia, infiro que tal questão não comporta acolhimento pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Conforme a Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso vertente, o Município de Cariacica logrou demonstrar a existência de convênio firmado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que, nos termos do artigo 41, §3º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, lhe delega a competência para a cobrança judicial dos tributos apurados no âmbito do Simples Nacional.

Demonstrou, ainda, que a própria agravante declarou a receita e o correspondente ISS como devido ao referido ente municipal por meio do sistema PGDAS-D (id. 41846194).

Tal declaração possui natureza de confissão de dívida e constitui o crédito tributário.

Para afastar a presunção de legitimidade da CDA e a validade da declaração feita pelo próprio contribuinte sob a alegação de "erro de fato", seria indispensável uma incursão instrutória incompatível com este incidente processual. A definição da existência ou não de unidade econômica ou profissional capaz de configurar "estabelecimento prestador" em Cariacica, para além da sede formal, exige análise de fatos e provas que devem ser deduzidos em embargos à execução.

Portanto, mantenho a rejeição da exceção quanto à tese de ilegitimidade ativa.

Em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal. Apelo do Município. ISS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. Imposto cuja inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial foi delegada ao Município por meio de convênio firmado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aplicação do artigo 41, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e da Resolução nº 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Delegação integral que transfere ao Município a cobrança dos débitos de ISS apurados no Simples Nacional
. Que ainda não tenham sido inscritos em dívida ativa da União quando da vigência do convênio. Legitimidade da Municipalidade para o ajuizamento de execução fiscal em relação a tais débitos, mesmo quanto aos tributos cuja ocorrência dos fatos geradores seja anterior. Precedentes desta C. Câmara. No caso dos autos, o Município de Guarulhos firmou convênio com a PGFN em 26/06/2014, com vigência a partir de 01/01/2015. Previsão de delegação integral da cobrança dos tributos de competência municipal incluídos no regime de arrecadação do Simples Nacional. Possibilidade de cobrança pelo Município dos débitos de ISS ainda não inscritos em dívida ativa da União. Ausência de comprovação da inscrição do ISS de 2012 e 2013 em dívida ativa da União. Não caracterizada, portanto, a ilegitimidade ativa do Município. Exceção de pré-executividade rejeitada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. Exceção de pré-executividade rejeitada. Prosseguimento da execução. A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido para rejeitar a exceção de pré-executividade e improvido quanto ao pedido de condenação da executada ao pagamento de honorário advocatícios. (TJSP; AC 1600613-68.2017.8.26.0224; Ac. 16523128; Guarulhos; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 06/03/2023; DJESP 09/03/2023; Pág. 3333)

Por outro lado, no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a probabilidade de provimento do recurso se afigura evidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que não é cabível a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do excipiente quando a exceção de pré-executividade é rejeitada.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) alegada obscuridade quanto à aplicação dos arts. 360, I, e 366 do Código Civil na análise de suposta novação; (II) alegada omissão quanto aos ônus de sucumbência com fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à suposta novação, consignando expressamente que o termo de transação apresentado carecia de assinaturas das partes e que os comprovantes de transferências bancárias não comprovavam acordo válido que importasse em novação. 4. A fundamentação sobre a inexistência de moratória formal foi clara e suficiente, analisando detidamente os elementos probatórios e concluindo que os pagamentos isolados não configuram moratória que pressupõe prorrogação consensual com alteração das condições originais da obrigação.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não é cabível condenação em honorários advocatícios quando há rejeição de exceção de pré-executividade, por se tratar de decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.
6. A rejeição da exceção de pré-executividade constitui decisão interlocutória que apenas determina o prosseguimento da execução, não produzindo resultado definitivo que justifique imposição de ônus sucumbenciais. 7. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à controvérsia jurisprudencial sobre honorários advocatícios, uma vez que manteve integralmente decisão de primeiro grau que os fixou sem se pronunciar sobre a matéria. lV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. Não há obscuridade em acórdão que fundamenta clara e detalhadamente a inexistência de novação quando analisa elementos probatórios e conclui pela ausência de acordo válido. 2. É omisso o acórdão que mantém condenação em honorários advocatícios por rejeição de exceção de pré-executividade sem se pronunciar sobre jurisprudência consolidada do STJ que veda tal condenação. (TJMG; EDcl 0409711-53.2025.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 21/01/2026; DJEMG 23/01/2026)

Desta forma, a decisão de primeiro grau que fixou verba honorária em 10% sobre o valor da execução em desfavor do excipiente afronta o entendimento consolidado das Cortes Superiores e deste Sodalício.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para reformar a decisão agravada no ponto que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo incólumes os demais termos da decisão recorrida.

Como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)